Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AFRONTA AOS TEMAS/REPETITIVOS 970 E 971 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE EM REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação ajuizada em face de decisão exarada pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que condenou as embargantes ao pagamento de lucros cessantes cumulados com multa penal moratória em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária.
2. As embargantes alegam contradição do julgado. Enfatizam que o STJ fixou, em sede de recurso repetitivo, as Teses 970 e 971, definindo a impossibilidade cumulação da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com indenização por lucros cessantes. Sustentam que o Tema 970 não traz distinção quanto à natureza jurídica da multa moratória e dos lucros cessantes, inexistindo exceção para que se admita a cumulação. Argumentam que, “tratando-se do mesmo fato gerador, qual seja eventual atraso na entrega da obra, não há que se falar em cumulação dos dois institutos, vez que configurado bin in idem, o que é expressamente vedado pela jurisprudência pátria”. Pedem seja sanado o vício apontado, para afastar a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes.
3. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com o entendimento da parte.
5. No caso, não encontra respaldo a alegação de contradição do julgado, eis que a possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula moratória foi devidamente fundamentada no voto condutor. O acórdão consignou, de maneira lógica e precisa, as razões para a improcedência da reclamação.
6. Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC, o STJ firmou o entendimento de que a cláusula moratória tem o objetivo de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, quando fixada em valor equivalente ao locativo, veda-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua função puramente sancionatória, seja aplicada sem prejuízo da indenização, diante da natureza distinta das verbas (art. 411 do CC). 6.1. Na hipótese dos autos, os lucros cessantes foram arbitrados com base no valor do aluguel mensal, enquanto a multa contratual equivale a 2% do valor do contrato, a incidir uma única vez, restando, assim, dissociada do valor locativo, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. 6.2. Portanto, inexiste a alegada discordância entre o acórdão reclamado e o procedente vinculante do STJ.
7. Nesse contexto, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelas embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses, o que, a toda evidência, escapa dos limites dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração rejeitados.